Tribunal: TJDFT
Processo: 0752006-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no artigo 123, inciso II, da Lei de Execução Penal, a autorização para saída temporária dependerá do comportamento adequado do apenado, cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente, e da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
2. Ausente o requisito objetivo, ante o não cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena ao condenado primário, mostra-se irretocável a decisão que indeferiu o pedido de saída temporária.
3. Recurso conhecido e desprovido.